Tribunal: TJES
Processo: 5006297-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006297-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CROVER BATALHA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED. PIAGET

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO DIGITAL APROVADA EM ASSEMBLEIA PRÉVIA E FIXAÇÃO DE COMUNICADOS EM ÁREAS COMUNS. ALTERAÇÃO DE LINK DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA. ATO SECRETARIADO POR REPRESENTANTE DE UNIDADE ELEITA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO. PREJUÍZOS NÃO VISLUMBRADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Crover Batalha contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária realizada em 01/04/2025, a qual destituiu o agravante do cargo de síndico. Sustenta nulidades relativas à convocação, alteração do link de acesso poucas horas antes do ato, secretariado por advogada representante da unidade 103 (beneficiária direta), ausência de gravação e violação do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia suspensão dos efeitos da assembleia e imediata reintegração ao cargo de síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 01/04/2025 que destituiu o agravante do cargo de síndico, em razão das alegadas irregularidades na convocação, alteração do link de acesso, condução do secretariado, ausência de gravação e suposta violação do contraditório e da ampla defesa, e, subsidiariamente, se presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbram, na cognição sumária requerida pela tutela de urgência, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 1.349 do Código Civil admite a destituição do síndico por assembleia especialmente convocada e o art. 1.355 assegura a possibilidade de convocação por 1/4 dos condôminos, devendo observar-se os quóruns previstos.

A convenção (art. 16) previa convocação por carta registrada, mas foi aprovada, em assembleia ordinária de 21/01/2025, a modalidade de convocação digital; ademais, a convocação questionada também ocorreu por meio de fixação de comunicados em áreas comuns, afastando a tese de convocação exclusivamente eletrônica sem qualquer publicidade.

Quanto à alteração do link de acesso, os documentos de origem demonstram que, entre 36 unidades, apenas 10 não visualizaram o link e que 21 unidades visualizaram o e-mail com o novo link enviado às 13h:33 (seis horas antes da assembleia), tendo comparecido 25 unidades (≈70%), o que não revela prejuízo capaz de anular o ato.

A escolha da secretária da reunião, advogada representante da unidade 103 (posteriormente eleita síndica), deu-se por decisão unânime em assembleia e não foi impugnada no momento oportuno; não há prova de condução parcial que comprometa a validade do ato.

A não realização da gravação, alegada por problemas técnicos, não demonstra, isoladamente, nulidade do procedimento sem prova do prejuízo específico causado.

A ata de convocação indicava a destituição do síndico e nova eleição; houve oportunidade de defesa pelo procurador e pelo próprio agravante durante o ato, o que afasta cerceamento manifesto do contraditório.

Ainda que a convenção contivesse cláusula autorizando destituição "independentemente de justificação", tal disposição é incompatível com o art. 1.349 do Código Civil vigente, que exige motivação; na hipótese concreta, a ata da assembleia registra "insatisfação com a atual gestão" e apontamentos sobre movimentações e contas não aprovadas, demonstrando motivação suficiente para a decisão assemblear.

A jurisprudência colacionada (TJ-RS, Apelação 50011185120178210039) confirma que a destituição do síndico se opera por voto da maioria dos presentes e que a noção de "administração inconveniente" admite contornos não objetivos que justificam a deliberação da maioria.

Diante do conjunto probatório apresentado na fase instrutória inicial, revela-se adequada a decisão de primeiro grau em indeferir a tutela de urgência e improcedente a alegação, nesta fase, de nulidade da assembleia; impõe-se a manutenção da decisão recorrida para posterior instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC não se concede quando, em juízo de cognição sumária, não se demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A convocação por meio digital validamente aprovada em assembleia e complementada por fixação de comunicados em áreas comuns não acarreta nulidade quando resta demonstrada divulgação suficiente aos condôminos.

A alteração do link de acesso à reunião e o envio extemporâneo não configuram, por si só, nulidade quando comprovada participação expressiva e ciência majoritária dos condôminos.

A escolha de secretária da assembleia por consenso, ainda que representante de unidade interessada, não provoca nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ou condução parcial dos trabalhos.

A ausência de gravação da assembleia não implica automaticamente nulidade do ato, salvo prova de prejuízo efetivo à lisura do procedimento.

A destituição do síndico exige motivação nos termos do art. 1.349 do Código Civil; a indicação de "insatisfação com a gestão" e fatos consignados em ata podem constituir motivação suficiente para a validade da deliberação assemblear.

Em juízo de cognição sumária, a inexistência de elementos robustos de nulidade recomenda a dilação probatória e afasta a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.349 e 1.355; Convenção Condominial, arts. 16 e 24, alínea e); CPC, arts. 300 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 50011185120178210039, Rel. Dilso Domingos Pereira, j. 16/08/2023, Vigésima Câmara Cível, p. 25/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006297-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
C
ROVER BATALHA

AGRAVADO
:
CONDOMÍNIO DO ED. PIAGET

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CROVER BATALHA
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia extraordinária, ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO ED. PIAGET,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 13346088) narra o agravante, em síntese, ter sido eleito síndico do condomínio agravado em 2024, contudo foi destituído do cargo em assembleia geral extraordinária realizada em 01/04/2025.

Pontua que referido ato encontra-se eivado de nulidades, porquanto sua convocação se deu de forma irregular, realizada exclusivamente por e-mail, quando deveria ter sido feita por carta registrada com aviso de recebimento.

Prossegue afirmando que o link de acesso para participação virtual foi alterado horas antes da realização daquela, o que prejudicou a ampla participação dos condôminos.

Destaca que a assembleia foi secretariada por advogada representante da unidade 103, diretamente interessada no resultado da eleição, porquanto sua representada foi eleita síndica, o que indica a condução parcial dos trabalhos.

Pontua, ainda, que apesar de ter sido autorizada a gravação da assembleia, esta não foi realizada, sob justificativa de problemas técnicos, o que compromete a lisura do ato.

Por fim, pontua que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não foi cientificado sobre os motivos de sua destituição, o que o impediu de apresentar a defesa adequada.

Requereu, então, a suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 01/04/2025, com a sua imediata reintegração ao cargo de síndico.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id. 13390617).

Contrarrazões no id. 13784855 pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno no id. 13398439. Contrarrazões no id. 13784859.

Pois bem.

Cinge-se o debate à alegada nulidade da assembleia geral extraordinária que destituiu o agravante do cargo de síndico.

Extrai-se do
decisum
impugnado:

(...)
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Postula a parte autora pela concessão da tutela de urgência para o fim de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/04/2025, sob a alegação de ocorrência de nulidades que contaminaram o edital e a própria convocação, uma vez que esta se deu por meio de aplicativo e e-mail, contrariando a Convenção Condominial. Afirma, ainda, que fora disponibilizado link de acesso à reunião poucas horas antes do horário previsto para o início da assembleia, violando o direito de ampla defesa e contraditório, bem como teria sido a assembleia secretariada pela representante da unidade 103, beneficiária direta da eleição, além do que não houve a gravação da assembleia, questões esta comprometedoras a lisura e transparência do ato.

Após análise dos documentos que instruíram a inicial, não vislumbro, ao menos nesta fase embrionária da ação, elementos que evidenciem a probabilidade do direito autoral, bem como não há sinais convincentes de perigo ao resultado útil do processo, consoante as disposições retratadas no Art. 300 do CPC. Assim, opto por encaminhar para o momento do saneamento a reavaliação do pleito liminar.

Ante o exposto,
indefiro, neste momento, a tutela de urgência antecipada, ante a ausência dos requisitos legais disciplinados no Art. 300 do CPC.

(...)

Nesse cenário, destaco inicialmente que o artigo 1.349 do Código Civil preconiza que
"
A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.
"

Ainda nos termos da legislação civil, há possibilidade de convocação de assembleia extraordinária por 1/4 dos condôminos, a teor do art. 1.355:

Art. 1.355 –
Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.

Prosseguindo, no tocante à alegação de violação ao procedimento de convocação para a assembleia, destaco que o artigo 16 da Convenção Condominial assim dispõe:

Artigo 16 – As assembleias Gerais serão convocadas mediante carta registrada ou protocolada pelo Síndico ou por Condôminos que representem, no mínimo, 1⁄4 (um quarto) do Condomínio, e serão realizadas no local indicado pelo Síndico ou pelos Condôminos.

Ocorre que foi aprovado em assembleia ordinária realizada em 21/01/2025 o envio da convocação por meio digital, conforme ata de id. 67542470 dos autos originários, sendo síndico, à época, o próprio agravante.

E, em que pesem as alegações do recorrente, não há que se falar que a convocação ocorreu exclusivamente por aplicativo de mensagens e e-mail, porquanto também realizada por meio de fixação de comunicados em áreas comuns do edifício (id. 67544857 - origem).

Ademais, a aprovação do envio da convocação por meio digital, conforme assembleia ordinária realizada em 21/01/2025, deveria ter sido arguida pelo autor à época, sendo dito pelo condomínio demandado - e não refutado pelo agravante - que este restou beneficiado com referida modalidade de convocação, quando da sua eleição, o que fere o princípio da boa-fé.

No que diz respeito a troca e encaminhamento extemporâneo do link de acesso à reunião, registro que dos documentos anexados na origem observa-se que de 36 (trinta e seis) condôminos, somente 10 (dez) não visualizaram aquele, o que denota a ciência de mais de 70% (setenta por cento).

Relativamente ao novo link gerado, das 36 (trinta e seis) unidades, 21 (vinte e uma) visualizaram o e-mail de encaminhamento respectivo, gerado às 13h:33, ou seja, 06 (seis) horas antes da realização da assembleia.

Ademais, da ata da referida reunião é possível verificar a presença de 25 (vinte e cinco) unidades participantes, ou seja, cerca de 70% (setenta por cento) do total, número expressivo que não pode ser desconsiderado, haja vista que é previsível que nem todos podem comparecer ao ato, por razões diversas, bem como não ser obrigatório o comparecimento.

Ressalto, também, conforme manifestação da agravada, que se levar em consideração as unidades que visualizaram o link e as unidades presentes à assembleia, apenas as unidades 101 e cobertura 01, aparentemente, não tomaram ciência da troca do link de reunião. De conseguinte, não há que se falar em violação ao procedimento.

Por sua vez, acerca da condução parcial dos trabalhos, uma vez que secretariados por advogada representante da unidade 103, a qual restou eleita síndica na referida assembleia, não vislumbro a ocorrência de prejuízos, mesmo porque a escolha da secretária ocorreu por decisão unânime, não sendo impugnada pelo agravante naquele momento.

De igual forma em relação à gravação do ato, não vislumbro que possível omissão a respeito possa ter interferido ou causado nulidade.

Por fim, tem-se a afirmação de que o recorrente não teve conhecimento prévio das razões que ensejaram na sua destituição. A esse respeito, friso que a ata de convocação da assembleia, realizada por 1⁄4 dos condôminos, informava, dentre um de seus temas, a destituição do síndico e nova eleição.

O recorrente sustenta ter sido surpreendido, pois o edital não trouxe motivação para sua destituição, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O condomínio, em contrariedade, aduz que a reunião assemblear não descumpriu a regra prevista nos arts. 1.349 e 1.355 do Código Civil, porquanto fundamentado no art. 24, letra e, da Convenção Condominial que dispõe:

Art. 24 – Compete às Assembleias Extraordinárias:

(...)

e) Destituir o Síndico a qualquer tempo, independentemente de justificação e sem indenização.

Nesse sentido, argumenta que não há que se falar em violação a direito de defesa, pois referida destituição não foi motivada, não se tratando de punição, mas sim de manifestação de vontade dos condôminos em retirar o síndico da gestão.

Com efeito, a Assembleia Geral é o órgão máximo do condomínio, porquanto é através dela que se manifesta a vontade da coletividade dos condôminos.

Quanto à necessidade de motivação, com o advento do Código Civil de 2002,
a destituição do síndico passou a exigi-la.

O antigo regime da Lei nº 4.591/64, que em seu art. 22, § 5º, permitia a destituição nos termos da convenção – inclusive de forma imotivada (
ad nutum
) –, foi superado pela nova ordem jurídica.

O art. 1.349 do Código Civil é cristalino ao estabelecer as balizas para a remoção do síndico:

Art. 1.349.
A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que
praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.

No caso em tela, a convenção condominial, por ser anterior à vigência do atual Código Civil, continha dispositivo (art. 24, 'e') que permitia a destituição
"independentemente de justificação".

Todavia, tal norma, por ser hierarquicamente inferior e contrária à lei federal superveniente, encontra-se
tacitamente revogada,
não podendo produzir efeitos.

Destaco a abordagem sobre o tema feita por Francisco Eduardo Loureiro:

"A grande novidade é a destituição que passa a ser motivada. O preceito elenca as causas de destituição de modo exemplificativo: prática de irregularidades, falta de prestação de contas e administração inadequada do condomínio. Nada impede, como alerta Nascimento Franco, a convenção de adicionar outras causas para a destituição como mudança de domicilio do síndico para outra cidade ou impontualidade no pagamento de suas quotas (Condomínio, 5a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 69). Somente não mais cabe a destituição imotivada, como admitia o sistema da lei revogada. A regra é inconveniente, pois a atuação do síndico é pautada na confiança de seus pares, e seria desejável a destituição se dar ad nutum, porém não mais o permite a lei. Se há motivação, há direito de defesa do síndico, que tem a prerrogativa de explicar-se e justificar-se perante a assembléia. Não há rito nem prazos de defesa salvo se a convenção assim dispuser -, mas deve o síndico estar previamente ciente da imputação."

(Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso. Barueri/São Paulo: Manole, 2007, p. 1225).

Portanto, a premissa central é que a destituição do síndico não pode mais ser desmotivada. E, no presente caso, ela aparentemente não foi.

Digo isso porque da ata assemblear (id. 13785131) consta a “
insatisfação com a atual gestão do síndico
”, além da menção de que a associação de moradores do edifício fez empréstimos para o condomínio, sem autorização, onde o síndico é a mesma pessoa do presidente da dita associação.

Instado a se manifestar, inclusive sobre a movimentação entre as contas das duas pessoas jurídicas, nada esclareceu.

Destaco, ainda, que as contas do condomínio de 2024 não haviam sido aprovadas, reforçando a tese de que o agravante tinha ciência dos fatos que lhe eram imputados, configurando possível prática de irregularidades ou a não administração conveniente do condomínio.

Sobre esse debate, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA POR 1/5 DOS CONDOMÍNIOS. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO PELO VOTO DE 50% MAIS UM DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AFASTADA. II . O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM MANIFESTAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO SE CONFUNDEM COM O ENGESSAMENTO DO JUÍZO NA ANÁLISE DA PROVA, O QUE LEVARIA AO SISTEMA DE PROVA LEGAL, QUE, HÁ MUITO, ABRIU ESPAÇO PARA O DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ATUAL CONVENCIMENTO MOTIVADO (SEM O VOCÁBULO LIVRE) PREVISTO NO ART. 371 DO CPC. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO "A QUO", AO DECIDIR, ESPECIFICOU AS RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO, NÃO HAVENDO FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA. III.
CONQUANTO REGULARMENTE ELEITO, PODE O SÍNDICO SER DESTITUÍDO POR VOTO DA MAIORIA DOS PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, CONVOCADA ESPECIALMENTE PARA ESSE FIM, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E DO DISPOSTO NO ART. 1.349 DO CC. IV
.
COMO CAUSA DA PERDA DO MANDATO, O ART. 1.349 DO CC ELENCA A ADMINISTRAÇÃO INCONVENIENTE DO CONDOMÍNIO. EMBORA NÃO MAIS SE PERMITA A DESTITUIÇÃO IMOTIVADA DO SÍNDICO, A FALTA DE CLAREZA DO QUE VENHA A SER UMA ADMINISTRAÇÃO INCONVENIENTE IMPEDE QUE SE DÊ CONTORNOS OBJETIVOS AOS FATOS, SENDO DESCABIDO PERQUIRIR AS RAZÕES QUE DETERMINARAM A DISCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS CONDÔMINOS COM AS AÇÕES PRATICADAS PELO SÍNDICO
. V. AUSENTE ILEGALIDADE DO CONDOMÍNIO, DE RIGOR O AFASTAMENTO DAS DEMAIS PRETENSÕES DOS AUTORES, COMO RETRATAÇÃO, DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL.APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. UNÂNIME . (TJ-RS - Apelação: 50011185120178210039 VIAMÃO, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/08/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

Durante o ato, inclusive, houve oportunidade para apresentação de defesa, que foi realizada pelo procurador do agravante, atual advogado dele na causa, bem como pelo próprio recorrente.

De conseguinte, tenho por ausentes, pela cognição aqui permitida, a verossimilhança das razões expendidas e o risco de ineficácia do provimento pretendido, pois uma vez alcançado este com o julgamento final da demanda, poderá o recorrente voltar ao exercício das funções de síndico.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)